Tribunal: TJBA
Processo: 8021688-61.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021688-61.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE, NILDES EMBIRUCU MAGALHAES

AGRAVADO: ANTONIA SACRAMENTO DE JESUS SOUZA e outros (5)

Advogado(s)
:
NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE, KATIANA MAIA MOROCX

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTOS DANOS DECORRENTES DO INCÊNDIO DO NAVIO GOLDEN MILLER. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
As supostas vítimas de danos decorrentes de vazamento de óleo de embarcação são consumidores por equiparação nos termos do art. 17 do CDC. O acidente de consumo não tem como causa exclusiva o dano decorrente de vício de um produto/serviço que tenha sido fornecido/prestado no ponto final da cadeia de consumo, podendo decorrer do próprio processo produtivo (precedentes do STJ). Competência da vara de relações de consumo. Recurso não provido neste ponto.

2. Considerando o caráter genérico do provimento que determinou a inversão
do ônus da prova
é necessário especificar que essa providência
faz recair sobre as rés o ônus de demonstrar os
contornos do evento e seus desdobramentos posteriores, não abrangendo fatos e informações pessoais a que só os autores têm ou poderiam ter acesso.
Recurso provido em parte neste ponto.

3. Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021688-61.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP
e como apelada
ANTONIA SACRAMENTO DE JESUS SOUZA e outros (5)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.